Tribunal: TJDFT
Processo: 0749689-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Alan Kardec Alves Pereira e outros em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores que ajuizaram em desfavor dos agravados – G44 Brasil S/A e outros –, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo ativo, limitando-o a cinco pessoas. Almejam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que manejam ação de conhecimento em desfavor dos agravados – G 44 Brasil S/A, G44 Brasil Holding Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Zencard Soluções em Pagamentos S/A, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, Mohamade Hassan Jomaa e Marco Antônio Valadares Moreira, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhes assegure o recebimento das importâncias que apontaram como composição do dano material que experimentaram e da quantia que individualizaram como compensação dos danos morais que também teriam sofrido. Sustentaram que os agravados integram um conglomerado econômico que atua no ramo de mineração de ouro e pedras preciosas, corretagem de moedas digitais, corretagem em bolsa de valores, exchange e holding de negócios e serviços de ‘trading’. Observaram que os agravados se apresentavam como especialistas no mercado internacional e possuidores de expertise na aplicação e investimento no mercado estrangeiro de moedas (foreign exchange –forex), bitcoin, investimento em ouro e esmeraldas de uma de suas empresas. Noticiaram que, outrossim, os agravados afirmavam que suas empresas eram proprietárias de jazidas de ouro, maquinários e imóveis. Explicitaram que, diante da propaganda publicitária, cada um dos agravantes, individualmente, firmara com os agravados contrato de prestação de serviço financeiro e investimentos. Pontificaram que, posteriormente, em novembro de 2019, rescindiram aludidos contratos e os agravados firmaram o compromisso público de devolver-lhes o capital que aportaram até o dia 25/02/2020. Explicaram que os agravados, em dezembro de 2019, desocuparam o imóvel no qual exerciam suas atividades, deixando de arcar com o compromisso que firmaram, tendo a Polícia Civil do Distrito Federal informado, inclusive, que os sócios e dirigentes das sociedades empresárias integrantes do conglomerado econômico G44 Brasil S/A deixaram o país. Afirmaram que foram vítimas de golpe engendrado pelas sociedades empresárias integrantes do conglomerado econômico G44 Brasil S/A, pois, na verdade, os agravados atuavam no sistema de investimento conhecido como pirâmide financeira com o manifesto propósito de se enriquecerem ilicitamente em prejuízo de terceiros. Alegaram que as relações contratuais que cada um possui com os agravados são idênticas, somente se diferenciando quanto ao valor dos contratos, e, por esse motivo, considerando que são todos credores, afigura-se possível figurarem, em conjunto, na angularidade ativa da ação, ensejando a formação de litisconsórcio ativo facultativo. Explicitaram, outrossim, que a causa de pedir que relataram é idêntica, conformando-se com a situação de cada um, legitimando que atuem em litisconsórcio diante da identidade de causas de pedir e pedidos formulados. Apontaram, assim, que, conquanto o caso enseje a formação de litisconsórcio ativo facultativo, admitindo-se a limitação ope legis autorizada pelo artigo 113, §1o, do Código de Processo Civil, a hipótese recomenda a formação do litisconsórcio em observância ao princípio da celeridade e da economia processual. Anotaram que em outras situações o Juízo singular permitira ações integradas por 25 (vinte e cinco) pessoas na angularidade ativa, o que também enseja que, em observância ao princípio da isonomia, seja admitida a formação do litisconsorte integrante por 15 (quinze) pessoas. Consignaram que há diversas ações idênticas à que manejam, aviadas por outras pessoas em desfavor dos agravados. Salientaram que nessas ações os agravados cingem-se a formular defesa genérica. Frisaram que “independente da ação em comento tratar de contratos e valores distintos, o polo passivo não demonstrou ter qualquer registro ou evidência que possa ser usado em seu favor anteriormente, desse modo não há que se cogitar. complicações ou retardamento em constituir uma defesa[1].” Aduziram, alfim, que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que perseguem em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Alan Kardec Alves Pereira e outros em face da decisão que, promovendo o juízo de admissibilidade da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores que ajuizaram em desfavor dos agravados – G44 Brasil S/A e outros –, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo ativo, limitando-o a cinco pessoas. Almejam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se o provimento arrostado. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, mormente quanto ao comprometimento da rápida solução do litígio, determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo ativo da ação manejada pelos agravantes em desfavor dos agravados, determinando que seja limitado a cinco pessoas. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. O aduzido pelos agravantes, contudo, carece de lastro. Como cediço, há litisconsórcio sempre que houver pluralidade de sujeitos em um dos polos da relação processual. A pluralidade de sujeitos em um dos polos do processo pode resultar de conveniência dos litigantes ou de imposição legal. Quando a formação do litisconsórcio for obrigatória, fala-se que é necessário, e a formação do litisconsórcio, nessa hipótese, independe da vontade das partes. Caso contrário, o litisconsórcio será facultativo e sua formação demanda, pois, observância do exigido pelo legislador. De acordo com a letra do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando o juiz tiver de decidir de modo uniforme o mérito e, ainda, quando houver expressa previsão legal, conforme se infere do abaixo transcrito: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” De conformidade com o dispositivo trasladado, há duas espécies de litisconsórcio necessário, a saber, (a) quando o órgão jurisdicional tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes; (b) ou por disposição de lei. De sua vez, o litisconsórcio facultativo pode ser formado por vontade da própria parte, mas seu aperfeiçoamento demanda a realização do mínimo exigido. De acordo com o disposto no artigo 113 do Código de Processo Civil, essa espécie de litisconsórcio afigura-se possível quando houver entre as partes comunhão de direitos ou de obrigações, conexão entre o pedido e a causa de pedir e, ainda, quando existir afinidade de questões, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.” Demais desses pressupostos, o legislador legitima a limitação do litisconsórcio, quando facultativo, como forma de prestigiar a celeridade processual e a segurança jurídica, estabelecendo que pode ser limitado quando a extensão da compreensão subjetiva possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença (CPC, art. 113, §1o). Comentando os requisitos para a formação do litisconsórcio facultativo, Arruda Alvim[2] pontua o seguinte: “Destarte, a ratio essendi do litisconsórcio facultativo se ancora, por vezes, na economia processual, evitando múltiplas demandas. A doutrina sempre reconheceu a utilidade do litisconsórcio que consubstancia a possibilidade de, em uma só decisão, resolverem-se diversas lides, evitando-se decisões logicamente contraditórias. Haverá comunhão de direitos ou de obrigações, quando, tendo em vista o mesmo objeto de direito, diversos sejam os seus titulares. O litisconsórcio facultativo pela conexão de causas baseia-se no princípio da economia processual e no intuito de serem evitadas decisões que, se fossem proferidas separadamente, poderiam ser, pelo menos, parcial e eventualmente contraditórias. A afinidade de questões, por um ponto comum de fato ou de direito, enseja, também, o litisconsórcio facultativo, de conformidade com o inciso III do art. 113 do CPC/2015. O sentido real do texto da lei é o de que, havendo identidade parcial dos fundamentos da ação (= lide), seja de fato, seja de direito, de um litisconsorte com a de outro, justifica-se o processo com pluralidade de pessoas no papel de parte, justamente porque haverá comunhão na produção e na realização da prova, bem como no próprio exame da causa pelo juiz, e, em síntese, estará sendo atendido o princípio da economia processual.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que, na hipótese, não encontram-se presentes os pressupostos legais para a formação do litisconsórcio ativo com a extensão almejada pelos agravantes. É que, conforme pontuado, cada um possui com os agravados relação contratual distinta, tendo por objeto a prestação de serviço financeiro e investimentos. Ou seja, inexiste comunhão de vínculo material entre as partes de molde a induzir a necessidade de resolução conjunta das pretensões formuladas em face de cada um dos agravantes. Ainda que a causa de pedir alinhada pelos agravantes se afine, o fato é que não demandará resolução simétrica em relação a cada um dos litisconsortes inseridos na angularidade ativa da ação, pois não mantêm vínculo obrigacional único e unitário com os agravados. Sob essa realidade, a formação do litisconsórcio almejado militará, ao invés de privilegiar a segurança jurídica e a economia processual, em desfavor da celeridade processual, gerando grave prejuízo à exata resolução do aduzido, porquanto será objeto da controvérsia a possibilidade de revisão 15 (quinze) contratos distintos. Deve ser registrado que, consoante pontuado, de conformidade com a regra albergada no §1o do artigo 113 do estatuto processual, sobeja possível ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Nesse sentido, são os ensinamentos de Arruda Alvim[3], que, abordando a questão, leciona o seguinte: “No litisconsórcio facultativo, a vontade relevante para sua formação, ou não, é, a princípio, a do autor. Mas a formação do litisconsórcio ativo ou passivo não pode comprometer o andamento do processo, tumultuando-o. Esse é o limite legal existente para a vontade do autor, dado que, se a junção de diversos autores no polo ativo da relação processual ou de diversos réus, no passivo, puder afetar a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, ela poderá ser limitada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte.” No caso, a angularidade ativa da ação é integrada originalmente por 15 (quinze) litisconsortes e cada um mantém relação contratual distinta e autônoma com os agravados, o que afigura-se hábil à configurar litisconsorte multitudinário, sobejando possível se afirmar que, caso seja preservado, a rápida solução do litígio será comprometida, afetando, inclusive, a segurança jurídica, pois no bojo de um único processo sejam debatidos diversos vínculos jurídicos. Sob essa realidade, a decisão agravada afigura-se acertada, pois visa prestigiar tanto a celeridade processual como a segurança jurídica. Consoante pontuado, a faculdade de formação do litisconsórcio facultativo, conquanto autorizada pelo artigo 113 do Código de Processo Civil, não pode ser exercida com desarranjo às normas instrumentais que regem o devido processo legal, encontrando seus contornos na própria efetividade da prestação jurisdicional, que pressupõe não apenas o acerto, mas também a celeridade como garantia fundamental prestigiada no bloco constitucional (CF, art. 5.o, inc. LXXVIII). Assim, é legítimo e mesmo desejável que, defronte a uma situação em que afigura-se cabível a formação do litisconsórcio facultativo, seja rejeitada a cumulação subjetiva quando aferido que o cúmulo subjetivo de ações, ao invés de contribuir para a efetividade na prestação jurisdicional, traduz óbice para a rápida solução do litígio. Destaque-se, aliás, que a formação do litisconsórcio passivo em demandas como a que se apresenta em tela é rechaçada pela jurisprudência ressoante nesta Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LISTISCONSÓRCIO E CONEXÃO. FACULDADE. ARTS. 46 E 125, II DO CPC. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR EM FACE DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. O instituto do litisconsórcio radica na faculdade que assiste a quem quer que seja de litigar em conjunto num mesmo feito, desde que presentes as condições do art. 46, CPC. 2. Da mesma forma que a reunião dos feitos por conexão constitui discricionariedade do magistrado, somente se justificando quando a natureza dos litígios o recomendar e houver o risco de que sejam proferidas decisões contraditórias, também no caso do litisconsórcio facultativo sua limitação ou mesmo, excepcionalmente, sua própria recusa, deve estar submetida ao prudente arbítrio judicial, em atenção, especialmente, à dimensão principiológica dos preceitos do art. 125, II, CPC. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (Acórdão n.566562, 20110020253666AGI, Relator: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/02/2012, Publicado no DJE: 27/02/2012. Pág.: 730) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISCONSORTES ATIVOS FACULTATIVOS. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. A possibilidade de limitação do número de litisconsortes está prevista expressamente no parágrafo único do art. 46 do Código de Processo Civil, ao dispor que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 2. Mostra-se razoável a manutenção de dez litisconsortes no pólo ativo quando a demanda não apresentar elevada complexidade e quando buscarem os autores o mesmo direito, sendo representados pelo mesmo advogado, não havendo, pois, prejuízo para o exercício da defesa da parte demandada.” (Acórdão n.552250, 20110020197971AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 07/12/2011. Pág.: 238) “PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRÂMITE PROCESSUAL. 1. O artigo 46 do Código de Processo Civil não estabelece o número máximo permitido para a hipótese de litisconsórcio facultativo ativo. Nesse toar, a limitação deve ser feita a uma quantidade razoável de litisconsortes de acordo com o caso concreto. 2. No caso em apreço, repele-se, em sendo dez os litisconsortes, eventual tumulto e prejuízo ao trâmite processual. 3. Agravo não provido.” (20100020195982AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 02/02/2011, DJ 10/02/2011 p. 66) “PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. IMPROVIMENTO. I - O parágrafo único do art.46 do CPC permite ao Juiz limitar o número de litisconsortes facultativos na demanda, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. II - O magistrado não está obrigado a limitar o número de ligantes, somente devendo fazê-lo após análise do caso em concreto, se vislumbrar a dificuldade para a defesa ou o comprometimento do regular processamento do feito. III - Não se afigura o prejuízo para a defesa, quando o critério utilizado para o ajuizamento da ação tiver por base o local onde ocorrem as ditas invasões, facilitando a realização do seu prazo para contestação, no caso de 60 (sessenta) dias, por se tratar do Distrito Federal. IV - Agravo conhecido e improvido.” (Acórdão n.90437, AGI695196, Relator: NANCY ANDRIGHI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/1996, Publicado no DJU SECAO 3: 18/12/1996. Pág.: 23) Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram os agravantes, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, publicado esse decisório e decorrido o prazo para o aviamento de recurso interno, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação dos agravados em razão da natureza da decisão arrostada. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21468410 - Pág. 17 (fl. 21). [2] - Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2019, Autor: Arruda Alvim, Editor: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO -- TEMAS CORRELATOS, Página RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6. [3] - Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2019, Autor: Arruda Alvim, Editor: Revista dos Tribunais, LITISCONSÓRCIO -- TEMAS CORRELATOS, Página RB-11.6, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93643589/v18/page/RB-11.6.